Tribunal: TJBA
Processo: 8000111-41.2021.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000111-41.2021.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RENATA RAMOS CARVALHO ALVES

APELADO: MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS E OUTRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO, APOSENTADO PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). VACÂNCIA DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária objetivando a nulidade do Decreto Municipal n.º 161/2021, a reintegração ao cargo após aposentadoria pelo RGPS e o reconhecimento da unicidade do vínculo empregatício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a exoneração do servidor público aposentado pelo RGPS
ocorreu
de forma legal; (ii) estabelecer se há direito à reintegração ao cargo público após aposentadoria pelo RGPS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Municipal n.º 161/2021 que determinou a exoneração do servidor aposentado pelo RGPS, é legal, conforme a legislação municipal que prevê a vacância do cargo em caso de aposentadoria.

4. A tese firmada pelo STF, no Tema 1.150, veda a reintegração de servidor público aposentado pelo RGPS ao mesmo cargo, quando a lei local prevê a aposentadoria como causa de vacância, sendo vedada a acumulação de proventos e remuneração, salvo nas hipóteses previstas constitucionalmente.

5. Não há necessidade de processo administrativo prévio para a exoneração de servidor aposentado, pois não se trata de demissão, mas de vacância legalmente prevista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação
não
provida.

Tese de julgamento
: “1. A exoneração de servidor público aposentado pelo RGPS, quando prevista como causa de vacância pela legislação local, é legal e impede a reintegração ao cargo sem a realização de novo concurso público. 2. A acumulação de proventos de aposentadoria pelo RGPS e remuneração de cargo público é vedada, salvo exceções expressamente previstas na Constituição Federal.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37,
caput
, § 10.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1302501, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 25/08/2021 (Tema 1.150); TJBA, AP n.º 8001948-40.2021.8.05.0113, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 07/02/2023; TJBA, AP n.º 8016671-12.2021.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 15/02/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8000111-41.2021.8.05.0212
,

oriundos da Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais
da Comarca de
Riacho de Santana
, na qual figuram como Apelante
JOSÉ ANTÔNIO DE OLIVEIRA
e Apelad
o o

MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao
Apelo
.